Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Omissão. Inocorrência. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão unipessoal que não conheceu de agravo de instrumento, o qual, por sua vez, indeferiu o pedido de cancelamento do precatório e expedição de requisição de pequeno valor, com fundamento na Lei Distrital no 6.618/20, haja vista o óbice da preclusão.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em avaliar a presença de omissões: (i) quanto à inocorrência de preclusão, haja vista que a decisão objeto do agravo de instrumento tem fundamento distinto daquele exposto para o indeferimento da RPV pela primeira vez; e (ii) quanto aos argumentos expendidos no agravo de instrumento, relativos à superação do entendimento pela inaplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/20 aos títulos formados anteriormente.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. Verificando-se que o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de reiteração de pedido já indeferido, ainda que sob novo fundamento, inexiste omissão quanto aos argumentos opostos à conclusão pela incidência do óbice da preclusão.
6. Em não sendo provido o agravo interno, mantendo-se a decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento, não há que se falar em omissão na análise dos fundamentos expostos nas razões de tal recurso principal.
7. Assim, diante do óbice da preclusão, descabe falar em omissão quanto à aplicação do atual entendimento relativo à questão da aplicabilidade da lei que majorou o teto para a expedição de RPVs.
8. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED 0730831-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 5/12/24; TJDFT, ED 0702900-54.2021.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 9/3/23.